Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS. CUSTEIO PELO ESTADO. DEVER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A internação compulsória, regida pela Lei no 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares.
2. Demonstrada a necessidade da internação compulsória, cabe ao Estado arcar com o tratamento vindicado e cumprir com sua responsabilidade, nos termos do art. 3o da lei supracitada.
3. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.